Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA contra decisão exarada no ID 43975319, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pelas agravantes. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, promovida por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor das agravantes, pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição e a tese de excesso de execução, e deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, determinando-se a sua inclusão no polo passivo da execução. No agravo interno interposto, as agravantes reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento e sustentam que estão configurados os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação da execução até o julgamento do recurso. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 02/05 a 09/05/2023), conforme a certidão exarada no ID 45651355, a parte agravante apresenta petitório no ID 46189375, requerendo a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral, com fundamento no artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito da causa. Saliente-se que a par de a Portaria GPR 841/2021, no artigo 4o, inciso III, dispor que não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos os processos que tiverem pedido de sustentação oral, o cabimento deste instituto se limita às hipóteses retratadas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Logo, se o caso não comporta sustentação oral, não há que se falar em exclusão do processo da Sessão Virtual. Ademais, cabe destacar que os agravantes podem requerer a retirada do processo da Sessão Virtual para acompanhamento do julgamento na Sessão Presencial, sem a realização da sustentação oral. Entretanto, não houve pedido das partes nesse sentido. É certo que tal procedimento imporia aos agravantes um prazo mais delongado para a solução da controvérsia, o que não atenderia ao interesse das partes porquanto a 13a Sessão Ordinária Virtual acontecerá no período de 02/05 a 09/05, enquanto a submissão do feito à Sessão Presencial demandaria designação de nova data, com o consequente adiamento do julgamento. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelos agravados para exclusão do processo pauta virtual - 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 02/05 a 09/05/2023). Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 às 17:14:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora